Tribunal: STF
Processo: RE 233453
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
- Embargos de declaração. Contribuição social. Lei Complementar n. 84/96. - Ocorrência de omissão apenas quanto à não-
cumulatividade, à liberdade de associação e à livre concorrência. Suprimento dessas omissões sem alteração do resultado do julgamento do recurso extraordinário.
Embargos recebidos em parte.